Tribunal: TJMT
Processo: 1023704-42.2023.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023704-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), OSE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ: 00.075.140/0001-29 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em face de decisão proferida nos autos de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso. A insurgência da parte executada se deu por meio de exceção de
pré
-executividade, na qual se alegou: (i) a incompetência do Núcleo de Justiça 4.0; (
ii
) a prescrição dos créditos tributários; e (
iii
) a nulidade da constituição do crédito por ausência de contraditório e ampla defesa.

II – Questão controvertida

2. A controvérsia cinge-se à análise de três pontos: (i) a possibilidade de reconhecimento da incompetência relativa do Núcleo de Justiça Digital 4.0 mediante exceção de
pré
-executividade; (
ii
) a ocorrência de prescrição dos créditos tributários executados; e (
iii
) a nulidade da constituição do crédito por alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III – Fundamentação

3. A alegação de incompetência relativa deve ser arguida por meio próprio e no momento processual oportuno, conforme previsto no art. 917, inciso V, do Código de Processo Civil, e em observância à Resolução n.º 12/2021 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, providência que não foi adotada pela parte executada.

4. A prescrição do crédito tributário exige a correta identificação do termo inicial, que se dá com base na entrega da GIA ou no vencimento da obrigação tributária, o que ocorrer por último. Compete à parte executada o ônus da prova quanto à ocorrência da prescrição, do qual não se desincumbiu.

5. A nulidade da constituição do crédito tributário, fundada na alegada ausência de contraditório e ampla defesa, reclama dilação probatória, incompatível com a via da exceção de
pré
-executividade, a qual se restringe a matérias de ordem pública que possam ser comprovadas de plano.

IV – Dispositivo e Tese Jurídica

6. Diante do exposto, conhece-se do agravo interno e
nega-se-lhe
provimento.

Tese firmada: “1. A alegação de incompetência relativa do Núcleo de Justiça Digital deve ser veiculada por meio próprio e no momento oportuno, sendo incabível sua formulação em sede de exceção de
pré
-executividade. 2. A exceção de
pré
-executividade somente é admissível para matérias de ordem pública comprováveis de plano, mediante prova pré-constituída. 3. A ausência de prova inequívoca quanto à prescrição do crédito tributário inviabiliza seu reconhecimento antecipado, por demandar dilação probatória”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por OSE Indústria e Comércio EIRELI – EPP contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade, apenas quanto à Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TACIN, no bojo de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso.

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, ao argumento de nulidade da execução fiscal por vício de competência, uma vez que a ação foi proposta perante o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, quando deveria tramitar no foro do domicílio do devedor, qual seja, a Comarca de Rondonópolis. Alega, ainda, a ocorrência de prescrição da pretensão executiva quanto às Certidões de Dívida Ativa de
nºs
2018883877 e 2018884435, cujos fatos geradores remontam ao ano de 2018, sendo que a execução somente foi ajuizada em 2023. Aduz, também, a existência de cerceamento de defesa, em virtude da ausência de notificação da empresa ou de seus representantes durante o trâmite do procedimento administrativo fiscal, requerendo, ao final, a suspensão da decisão agravada e o reconhecimento da nulidade da execução.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que os créditos tributários foram regularmente constituídos, com início do prazo prescricional nos anos de 2018/2019 e ajuizamento da ação em fevereiro de 2023, dentro, portanto, do prazo legal. Alega que
houve regular notificação do contribuinte no curso do procedimento administrativo, conforme demonstrado no documento “Informação nº 093/2023”, afastando-se, assim, qualquer nulidade. Defende que a exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, passíveis de comprovação imediata, o que não se verifica no caso concreto, devendo as alegações da agravante ser deduzidas em sede de embargos à execução. Por fim, assevera a regularidade da tramitação do feito perante o Núcleo de Justiça Digital, diante da ausência de oposição válida nos termos dos
arts
. 340 e 917,
inciso
V, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto por OSE Indústria e Comércio EIRELI – EPP contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em face de decisão proferida no bojo da ação de execução fiscal n.º 1006643-45.2023.8.11.0041, proposta pelo Estado de Mato Grosso.

Irresignada
, a parte agravante insiste nas teses anteriormente deduzidas por ocasião do agravo de instrumento, reiterando que não foi observada a competência territorial,
bem como
sustenta
a
prescrição dos créditos tributários remanescentes e que teria ocorrido violação ao contraditório e à ampla defesa.

Sendo assim,
controvérsia cinge-se à análise da (in
)competência
do Núcleo de Justiça Digital 4.0 para processar a execução fiscal em apreço, bem como à possibilidade de reconhecimento da prescrição e da nulidade da constituição do crédito tributário, por suposta ausência de notificação, tudo sob a ótica da possibilidade de exame dessas matérias no âmbito da exceção de
pré
-executividade.

A
irresignação da agravante não merece acolhimento.

A decisão agravada foi proferida de forma tecnicamente adequada e juridicamente coerente, assentando, com base na documentação constante dos autos, que as matérias suscitadas demandariam dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade, e que, quanto à alegação de incompetência do juízo digital, deveria a parte tê-la arguido nos moldes do art. 917, inciso V, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, quanto à alegação de incompetência do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, não se sustenta a tese de nulidade processual.

A Resolução n.º 12/2021, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que regulamenta a implantação e o funcionamento dos Núcleos de Justiça 4.0, estabelece que a distribuição da ação ao referido Núcleo decorre de faculdade conferida à parte autora, cabendo à parte ré o direito de opor-se à tramitação naquele juízo virtual, desde que o faça por ocasião de sua primeira manifestação nos autos, nos termos do § 3º do art. 3º da referida Resolução, combinado com o art. 917, inciso V, do CPC:

Art. 3º A escolha do “Núcleo de Justiça 4.0” pela parte autora é facultativa e

deverá ser exercida no momento da distribuição da ação.

[...]
§ 3º A parte ré poderá se opor à tramitação do processo no “Núcleo de Justiça

4.0” por ocasião de sua primeira manifestação no processo, realizada por procurador

regularmente constituído.

[...]
§ 5º A oposição da parte ré à tramitação do processo no “Núcleo de Justiça 4.0”

deverá ser feita na forma prevista no art. 340 e art. 917, inciso V, ambos do CPC.

Neste ponto, o diploma processualista prevê:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

[...] V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

No caso em apreço, verifica-se que não houve oposição tempestiva da parte executada, tampouco provocação judicial idônea pela via própria, razão pela qual não se mostra viável o acolhimento da pretensão deduzida em sede de exceção de
pré
-executividade para arguição de incompetência relativa, nos termos da legislação aplicável. Trata-se, portanto, de matéria que não constitui vício de ordem pública e cuja impugnação demanda observância dos meios processuais específicos.

No que se refere à alegada prescrição do crédito tributário, tampouco assiste razão à parte agravante.

O crédito oriundo de ICMS declarado em Guia de Informação e Apuração (GIA) tem sua constituição definitiva vinculada à data da entrega da declaração ou ao vencimento da obrigação, o que ocorrer por último, conforme entendimento consolidado neste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS – TRIBUTO SUEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA
– DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO INDICADA
NA PRÓPRIA CDA EM CONSONÂNCIA COM A DATA DE VENCIMENTO DA EXAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se
tratando-se
de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo se inicia na data da entrega da declaração ou do vencimento, o que ocorrer por último, e só interrompe com despacho que ordenar a citação da parte executada.
2 .
No caso, houve o decurso de
5
(cinco) anos antes do ajuizamento da ação, devendo ser reconhecida a ocorrência da prescrição. 3. Apelo desprovido.

(TJ-MT 00013274020158110044 MT, Relator
.:
MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 25/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2022)

Entretanto, incumbia à parte executada comprovar inequivocamente a data de entrega da GIA, ônus do qual não se desincumbiu, inviabilizando a identificação do termo inicial da prescrição e, por conseguinte, o reconhecimento de sua consumação.

Dessa forma, sendo necessária a produção de prova, mostra-se incabível o exame da matéria por meio da exceção de
pré
-executividade, que exige prova pré-constituída e cognição sumária.

Da mesma maneira, quanto à alegada nulidade por ausência de
contraditório e ampla defesa
, verifica-se que a análise da questão também demandaria dilação probatória, o que inviabiliza seu conhecimento pela via eleita.

Assim, diante da ausência de prova pré-constituída das alegações e da inadequação da via da exceção de
pré
-executividade para questões que demandem instrução probatória, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que indeferiu o agravo de instrumento, ressalvando-se tão somente a parte relativa à anulação dos créditos atinentes à TACIN, já reconhecida na origem.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025